Tribunal: TJSP
Processo: 2048659-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, incluindo as empresas Cristal Mirassol Negócios e Participação Ltda. e IM Mirassol Administração e Participações Ltda., além de seus sócios, no polo passivo

Ementa:
Agravo de Instrumento. Desconsideração da Personalidade Jurídica. Recurso não provido.
I. Caso em Exame
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente incidente de desconsideração de personalidade jurídica, incluindo as empresas Cristal Mirassol Negócios e Participação Ltda. e IM Mirassol Administração e Participações Ltda., além de seus sócios, no polo passivo da execução para responderem pelas dívidas dos executados no processo principal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica para incluir sócios menores no polo passivo da execução, considerando a alegação de ausência de má-fé e de esvaziamento patrimonial.
III. Razões de Decidir
3. A desconsideração da personalidade jurídica é justificada pelo abuso praticado, como má administração e confusão patrimonial, conforme artigo 50 do Código Civil de 2002.
4. No caso, reivindica-se abuso da personalidade jurídica com transferência de patrimônio subavaliado e constituição de participações após a assunção da dívida, evidenciando blindagem patrimonial.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica é aplicável em casos de abuso e confusão patrimonial. 2. A inclusão de sócios no polo passivo é justificada quando há provas de blindagem patrimonial.
Legislação Citada:
Código Civil de 2002, art. 50.